Tribunal: TJES
Processo: 5001157-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001157-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UMBERTO JOAO CASAGRANDE

AGRAVADO: SORRAYA FERRARI DE FREITAS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VENDA DE VEÍCULO. INCERTEZA QUANTO À DATA DE SUA AQUISIÇÃO E AO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. IMEDIATA LIBERAÇÃO DO VALOR DA VENDA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – No regime de comunhão parcial os bens adquiridos e as dívidas contraídas na constância da união são comunicáveis. 2 - Considerando que não se pode aferir com segurança o mês da aquisição do veículo, que a Agravada afirmou em contestação que o fim do relacionamento se deu em novembro de 2014, que não houve decisão judicial acerca do período de convivência das partes e que não se vislumbra prova robusta da data de aquisição do veículo, sua exclusão e o desbloqueio do valor da venda se mostra prematuro. 3 - Agravo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001157-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: UMBERTO JOÃO CASAGRANDE

AGRAVADA
: SORRAYA FERRARI DE FREITAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão de decisão prolatada nos autos da Ação Declaratória de União Estável c/c Guarda de Menor c/c Alimentos e Partilha de Bens, por meio da qual o MM Juiz determinou o bloqueio de 50% do valor da venda do veículo descrito nos autos.

O Agravante ajuizou a ação originária em face da Agravada, em 27 de novembro de 2014, afirmando que ambos viveram em união estável no período de 1º de outubro de 2004 até 10 de novembro de 2013.

A Agravada, na Contestação apresentada, alegou que o casal “
conviveu por aproximadamente 11 anos, sendo que o relacionamento se findou aproximadamente em novembro de 2014
” (ID 7191332).

Como disposto no art. 1.725, do Código Civil, “
Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens
”.

No regime de comunhão parcial os bens adquiridos e as dívidas contraídas na constância da união são comunicáveis.

O Código Civil estabelece que:

Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

In casu
, o Agravante alega a incomunicabilidade do veículo descrito nos autos.

Assim, faz-se necessária a análise do momento da aquisição do veículo a fim de se verificar se esta ocorreu na constância da união estável, fato imprescindível para que o valor da alienação seja partilhado entre os companheiros.

Consta nas razões recursais cópia de parte da Declaração de Imposto de Renda do Agravante, relativa ao ano-calendário de 2014, da qual se extrai que, a princípio, o veículo foi adquirido durante o ano de 2014.

Considerando que (1) não se pode aferir com segurança o mês da aquisição do veículo, (2) que a Agravada afirmou em contestação que o fim do relacionamento se deu em novembro de 2014, (3) que, aparentemente, não houve decisão judicial acerca do período de convivência das partes e (4) que não se vislumbra prova robusta da data de aquisição do veículo, sua exclusão e o desbloqueio do valor se mostra prematuro.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.